Tribunal: TJBA
Processo: 8044703-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044703-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: INACIA MARIA SANTOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA ESTATUTÁRIA. RELAÇÃO CIVIL E NÃO CONSUMERISTA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito, declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis. A controvérsia reside na definição da natureza da relação jurídica entre a autora e a associação ré, para fins de fixação da competência do juízo. II. Questão em discussão A discussão cinge-se a definir se a relação travada entre particular e entidade associativa, envolvendo descontos de contribuição social/mensalidade, possui natureza consumerista ou civil, determinando a competência para processamento do feito. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre associação e associado possui natureza estatutária e civil, não se enquadrando no conceito de relação de consumo previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. As associações, por definição legal, não possuem fins lucrativos e seus associados não figuram como consumidores de produtos ou serviços no mercado de consumo, mas sim como membros de uma entidade com finalidades comuns. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a cobrança de contribuições associativas ou sindicais, mesmo quando impugnada a adesão, reflete relação de natureza civil, conforme se extrai dos julgados nos Agravos de Instrumento nº 8036690-37.2024.8.05.0000 e nº 8038355-88.2024.8.05.0000, que reafirmam a competência das Varas Cíveis em detrimento das Varas de Relações de Consumo. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e a Resolução nº 15/2015 do TJBA delimitam a competência especializada das Varas de Relações de Consumo, excluindo de sua apreciação as matérias de natureza puramente cível, como é o caso de litígios envolvendo vínculo associativo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A relação jurídica entre associação e associado, ou a discussão sobre a existência desse vínculo estatutário, possui natureza eminentemente civil, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a competência das Varas Especializadas de Relações de Consumo." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044703-25.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante INACIA MARIA SANTOS FERREIRA DA SILVA e como Agravado AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora Designada. Vencida a Relatora original, Juíza Substituta Adriana Sales Braga, fica designada a Desa. Gardenia Pereira Duarte para lavrar o presente acórdão vencedor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora Designada